Tribunal: TJDFT
Processo: 0743342-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0743342-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID DA CUNHA SILVA IMPETRANTE: CRISTINA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente DAVID DA CUNHA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2o, II do Código Penal, por fato ocorrido em 27/08/2024. Alega que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação adequada, e não há provas concretas de que a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública. Aduz que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme o art. 319 do CPP. Suscita o princípio da presunção da inocência. Requer a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP ou pela prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de resguardar a ordem pública (ID. 65010700 - Pág. 136). A denúncia descreve os seguintes fatos (ID. 65010700 - Pág. 85): No dia 27 de agosto de 2024, terça-feira, por volta das 16h00, na DF 001, Riacho Fundo/DF, os denunciados DAVID DA CUNHA SILVA e KALEB NUNES ALVES, de forma livre e consciente, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito da dupla, mediante violência e grave ameaça e em concurso de pessoas, 1(um) aparelho celular, marca REDMI, modelo NOTE 09, IMEI 1: 867011055888688 e IMEI 2: 867011056908683, de propriedade da vítima C.V.C.P. Conforme o apurado, nas circunstâncias de tempo e local e local supramencionadas, a vítima estava na parada de ônibus sozinha, quando foi abordada pelos denunciados DAVID DA CUNHA SILVA e KALEB NUNES ALVES, que se aproximaram de forma repentina e anunciaram o assalto. Simulando estar armado, um dos denunciados determinou que a vítima lhe passasse o celular e iniciaram uma série de agressões físicas. O ofendido entregou o aparelho e tentou esboçar reação, porém, sem sucesso. O delito foi consumado com a cessação da violência e grave ameaça e a inversão da posse do bem. Na sequência, os denunciados passaram a agredir violentamente a vítima, ocasião em que um motoqueiro se aproximou e DAVID e KALEB se evadiram do local de bicicleta. A Polícia Militar estava em patrulhamento no local, momento em que a vítima entrou na viatura e foram atrás dos denunciados. Após rondas na região, duas viaturas localizaram os denunciados. Ainda, o aparelho celular da vítima foi recuperado e restituído. A vítima reconheceu com absoluta convicção as pessoas de DAVID DA CUNHA SILVA e KALEB NUNES ALVES como sendo os autores do delito. Com essas condutas, DAVID DA CUNHA SILVA e KALEB NUNES ALVES incorreram nas penas do artigo 157, §2o, incisos II, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento da presente denúncia e a instauração de ação penal, citando-se os denunciados para responderem à ação penal ora proposta e prosseguindo conforme o rito ordinário estabelecido pelo art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal, com a oitiva das pessoas do rol a seguir, sendo, ao final, caso comprovados os fatos, proferida sentença condenatória. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Como explicado na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, os fatos apresentam gravidade concreta, pois o paciente, em concurso de pessoas, teria assaltado a vítima, levando o seu celular, mediante efetivo emprego de violência física, cujas agressões só cessaram com a intervenção popular. Apesar de tecnicamente primário, o paciente possui passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte de arma de fogo, sendo razoável supor que os acontecimentos ora investigados não se tratam de fatos isolados. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que manteve a prisão cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.